Tribunal: STF
Processo: HC 259140
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Penal e processo penal. Tráfico de drogas. Condenação. Regime inicial fechado. Pleito de prisão domiciliar. Ausência da análise pelo colegiado de tribunal superior. Paciente mãe de crianças menores de 12 anos. Circunstâncias fáticas que denotam ausência de que seja efetivamente responsável pelos cuidados dos filhos menores. Reexame de fatos e provas. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.